Tribunal: TJSP
Processo: 1500065-29.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500065-29.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FABRIZIO MATOSO DE MATTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Fabrízio Matoso de Mattos, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada, com determinação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-29.2019.8.26.0559 -Voto no 41.163
2
Apelação Criminal no 1500065-29.2019.8.26.0559
Comarca de São José do Rio Preto 5a Vara Criminal
MMa. Juíza dra. Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira
Apelante: Fabrízio Matoso de Mattos
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.163
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Fabrízio Matoso de Mattos, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de sete anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
mais o pagamento de setecentos dias-multa, fixados no piso mínimo, por
infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls.
193/197).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve
ser reformada, a fim de que ele seja absolvido, por insuficiência de
provas a incriminá-lo, nos termos do artigo 386, VII, do Código
Processo Penal. Supletivamente requer a desclassificação de sua conduta
para a forma prevista no artigo 28, da Lei de Tóxicos (fls. 212/219).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando suas alegações
finais antes ofertadas (fls. 223/229).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor José Cláudio de Melo Costa, se pronunciou, igualmente,
pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da decisão monocrática
(fls. 238/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-29.2019.8.26.0559 -Voto no 41.163
3
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria do imputado na prática do crime de tráfico
de drogas, a sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, ele negou a prática delitiva,
aduzindo que na data do ocorrido foi até o local dos fatos, que se trata de
um ponto de venda de drogas, a fim de comprar um microtubo de
cocaína, pelo valor de R$ 20,00, porém, antes que tivesse tempo de
efetuar o pagamento, o traficante falou: - “Ó a Polícia!”, e saiu andando.
Contou que tomou rumo oposto ao dele, tendo ouvido o mesmo sendo
detido no meio do quarteirão, e em seguida, também acabou sendo
abordado por um policial militar. Disse que os milicianos apreenderam
em seu poder o eppendorf de cocaína recém-adquirido, além de cerca de
R$ 90,00, proveniente do seu trabalho. Afirmou que não viu quando os
policiais localizaram as outras porções do tóxico, e que eles o
questionaram se uma bolsa que eles haviam encontrado era de sua
propriedade, tendo respondido negativamente, contudo, ainda assim
insistiram que lhe pertencia, apenas porque em seu interior havia “pinos”
de cocaína semelhantes ao que foi apreendido em seu poder. Frisou que
os milicianos também realizaram buscas em sua residência, mas nada de
ilícito foi encontrado (fl. 04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-29.2019.8.26.0559 -Voto no 41.163
4
Em Juízo forneceu versão semelhante, acrescentando
que o verdadeiro traficante foi liberado pelos policiais. Asseverou que
não confessou a prática da narcotraficância em nenhum momento, tendo
tão somente admitido a propriedade de um único eppendorf de cocaína,
que havia adquirido momentos antes de ser abordado pelos milicianos.
Declarou que trabalhava como “auxiliar de farmácia” (mídia).
Todavia, sua versão exculpatória não vinga, já que
completamente isolada do restante do conjunto probatório, além de não
ter sido comprovada, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto
Adjetivo.
Nesse diapasão, o policial militar Valdecir Samuel de
Souza relatou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, que é
conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistou dois
indivíduos em atitude suspeita, vez que um deles, no caso, o réu, estava
entregando alguma coisa ao outro, porém, como ambos rapidamente se
evadiram, ao notarem a aproximação da viatura, tomando rumos
opostos, optou por abordar apenas o acusado, que era quem havia sido
visto entregando o objeto. Afirmou que ao efetuar a revista pessoal no
apelante, localizou em seu bolso 14 eppendorfs de cocaína, além da
quantia de R$ 89,00. Ressaltou que não foi possível efetuar a abordagem
ao outro varão, que conseguiu fugir. Salientou que o recorrente
confessou informalmente a prática do comércio espúrio, dizendo vender
cada porção do tóxico por R$ 10,00 (mídia).
No mesmo sentido foi a narrativa do miliciano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-29.2019.8.26.0559 -Voto no 41.163
5
Matheus Reches Pereira de Souza (mídia).
Diante desse cenário, há que se dispensar o devido
valor probatório às palavras dos policiais militares, que forneceram
relatos harmônicos, objetivos e coerentes quanto às circunstâncias que
cercaram a prisão do acusado, sem qualquer demonstração de que
tivessem interesse em prejudicá-lo gratuitamente, a teor do que dispõe o
artigo 156, do Código de Processo Penal, não parecendo crível que
fossem forjar crime tão grave a um inocente, inclusive optando por soltar
o verdadeiro traficante que, segundo a versão do apelante, também teria
sido abordado na ocasião, mormente porque poderiam muito bem ter
responsabilizado ambos pelo narcotráfico, observando-se, ainda, que os
milicianos foram claros ao afirmar que visualizaram o réu entregando
algo para o outro indivíduo, que conseguiu se evadir, e não o contrário.
Aliás, fosse o caso de incidência de suspeição quanto a
seus depoimentos, deveria a Defesa tê-los contraditado em momento
oportuno, o que não ocorreu, daí porque motivo não há para que suas
narrativas sejam recebidas com a parcialidade pretendida no recurso,
além do que nenhuma razão concreta foi apontada pelo apelante que se
mostrasse apta a invalidar suas palavras, não se prestando, por óbvio, a
profissão dos mesmos, para tanto.
Quanto ao crédito que deve ser dispensado, na espécie,
aos relatos dos agentes públicos, já se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. [...]
UTILIZAÇÃO
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-29.2019.8.26.0559 -Voto no 41.163
6
EFETUARAM O FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. [...] 2. "O
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
fato que não ocorreu no presente caso." (HC 165.561/AM, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3.
O condutor do Auto de Prisão em Flagrante teve seu depoimento
colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, atestando a
comercialização de ilícitos flagrada na localidade, em conhecido
ponto de venda de drogas. 4. "Ainda que a condenação tivesse sido
amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na
espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença,
porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha
participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais
depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório" (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, DJ 8/3/2004, p. 304). [...]”. (HC 280.912/MG, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016)
Acrescente-se a isso que, a par dos depoimentos dos
policiais, que relataram terem surpreendido o apelante em atitude típica
do comércio espúrio, e que ele teria inclusive confessado informalmente
a prática do narcotráfico, tem-se que a apreensão de 14 eppendorfs de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-29.2019.8.26.0559 -Voto no 41.163
7
cocaína, todos, aliás, regularmente apresentados na Delegacia, estando
essa droga, portanto, embalada de maneira fracionada, habitual no
submundo da traficância, para fim de venda, por si só já rechaça a
alegação do recorrente quanto a ser seu mero usuário, notadamente sem
comprovação concreta de sua parte quanto ao exercício de atividade
laborativa lícita na época dos fatos, nos termos do art. 156, do CPP, a
indicar que não teria a mínima condição de arcar com a aquisição do
tóxico para outro fim que não a venda, e sintomaticamente ainda
trazendo consigo R$ 89,00, óbvio produto de transações que
antecederam no dia sua prisão.
Demais, não parece crível que, na condição de mero
usuário, o réu fosse correr o risco de ser abordado parado em local
amplamente conhecido como ponto de narcotráfico, e que ainda
trouxesse consigo 14 porções individuais de cocaína, ao invés de uma
única, mormente já tendo sido condenado anteriormente por crime
idêntico.
Não há como, pois, acolher-se a pretensão defensiva de
desclassificação de sua conduta para a forma de posse de droga para uso
próprio, diante desse robusto quadro incriminador, sendo indiferente
para o deslinde do caso que ele fosse também seu consumidor (o que
sequer foi demonstrado), vez que a mera alegação de ser usuário não é
apta, por si só, a afastar a de traficante.
Sobre a questão já se manifestou esta Colenda Corte: -
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-29.2019.8.26.0559 -Voto no 41.163
8
traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP
101/498).
Ressalte-se, ainda, que para a configuração do
narcotráfico sequer se exige qualquer ato de mercancia, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida,
sendo desnecessária a traditio para consumação do delito (RJTJSP- vol.
97, pág. 512).
Nesse sentido: - “Para que haja tráfico, não é mister
seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, §2°, da Lei
n°11.343/06 a contrario sensu), dá as coordenadas da caracterização
do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância
com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e
as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente”. (RT 584/347).
Dessa
forma,
a
sua
condenação
pelo
crime
recepcionado era mesmo de rigor, não havendo que se falar em
insuficiência probatória.
As penas não foram questionadas, e também não
comportam reparos, tendo sido estabelecidas de forma até branda ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-29.2019.8.26.0559 -Voto no 41.163
9
apelante, vez que as básicas foram fixadas em apenas 1/5 acima dos
patamares mínimos, em razão dos maus antecedentes do acusado, não
obstante ele ostente nada menos que oito condenações definitivas
anteriores, além de uma em Primeiro Grau (certidão de fls. 168/177),
sendo a seguir exasperadas em apenas mais 1/6, pela sua reincidência
específica (processo no 0000453-45.2015
fl. 169), ficando assim
definitivas, à míngua de causas de aumento, ou de diminuição, e de
recurso ministerial, tendo em vista que o seu mencionado histórico
criminal demonstra que não faz jus a aplicação do redutor previsto no §
4o, do art. 33, da Lei de Tóxicos.
Por fim, o regime prisional inicial fechado foi
acertadamente fixado, sendo o único adequado ao apelante, diante do
quantum de penas estabelecido, de seus péssimos antecedentes e da sua
reincidência suprarreferidos, tudo em consonância com os ditames do
quanto determinado nos § 2o e § 3o, do artigo 33, e no artigo 59, ambos
do Código Penal, mais o artigo 42, da Lei no 11.343/2006, levando-se
em conta, ainda, a natureza do ilícito, equiparado aos hediondos, que a
própria Carta Magna, em seu artigo 5o, incisos XLIII e LI, estabelece
que seja tratado com maior rigor, a ponto de se tratar do único crime que
autoriza a extradição do nacional.
Soma-se a tal que é de entendimento da Turma
Julgadora, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão
ao delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os
supramencionados dispositivos constitucionais, como a própria Lei no
8.072/90, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-29.2019.8.26.0559 -Voto no 41.163
10
Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto no
154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4o, “a”, 6 e 7, Tratado
Internacional esse, aliás, que pela hierarquia das leis se sobrepõe à todas
as outras.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Fabrízio Matoso de Mattos, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Persistem as razões de fls.
97/98 para a mantença do condenado preso, como determinado na r.
sentença, a fl. 197.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator